Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIO OCULTO. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo-se a sentença proferida.
2. O fato relevante. A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta omissão e contradição, ao argumento de que formulou pedido de indenização por danos morais fundamentado no tratamento dispensado pela parte requerida quando buscou suporte técnico e que a ausência de prova contundente do defeito do aparelho eletrônico se deu em razão da recusa da parte requerida em aceitar o computador para análise.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Nesse sentido, a contradição que pode ser objeto dos aclaratórios é somente a interna, que se revela entre os elementos do próprio julgado.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Isso porque o Acórdão é coerente e encontra-se devidamente fundamentado, uma vez que as razões foram expostas de forma clara nos itens 5 e 10 do julgado, no que concerne ao pedido de danos morais por ausência de suporte oferecido pela empresa. Da mesma maneira, restou reconhecida a imprescindibilidade de análise técnica do aparelho eletrônico para que se possa atribuir, exclusivamente, a responsabilidade ao fabricante, conforme exposto nos itens 8 e 9.
6. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.